Tribunal: TJSP
Processo: 2025676-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2025676-52.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes SPPATRIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
VANORY HOLDING EIRELI e OLIVEIRA E MERQUEADES LTDA, é
embargado BNE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2025676-52.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 24149
2
Voto no 24149
Embargos de Declaração Cível no 2025676-52.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível)
Juiz(a): Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Embargtes: Sppatrim Administração e Participações Ltda, Vanory Holding
Eireli e Oliveira e Merqueades Ltda
Embargado: Bne Administração de Imóveis S/A
Interessados: Golf Village Empreendimentos Imobiliarios S/A e Ms
Participações Ltda
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração
foram
expressamente
enfrentadas,
consideradas
e
analisadas pelo acórdão embargado onde constam os
fundamentos de fato e de direito que justificam a
decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 1.370/1.382, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento das embargantes, com ressalva.
Sustentam
as
exequentes/embargantes
que,
na
contraminuta, a “Golf Village Empreendimentos Imobiliários S/A.” reforçou que
a avaliação de suas ações estava correta, mas não ficou claro no v. acórdão se,
após transcorrido o prazo para o depósito da monta, deve-se realizar uma nova
perícia, ou se os embargantes, na qualidade de credores, podem se manifestar,
concordando com o valor da avaliação realizada.
Alegam que, nesse cenário, se concordarem com a
avaliação, poderá ser realizado leilão direto das ações, prosseguindo-se o feito
conforme art. 871, I, NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2025676-52.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 24149
3
Ressaltam, ademais, que a “Golf Village” está sediada no
mesmo local, é dirigida pelos mesmos administradores que a “BNE” (Carlos e
Guilherme Bueno Netto), tem como únicos acionistas a “BNE” e seu controlador
Adalberto Bueno Netto, conforme fls. 142/147, e que tal fato reforça a
imprescindibilidade do leilão direto, na hipótese do art. 871, I, NCPC, em especial
porque a “BNE” apresentou resposta ao agravo, não postulando nova avaliação.
Manifestação da embargada às fls. 08/10, pela rejeição dos
embargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o
artigo 1.022, NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que os embargos não devem ser acolhidos.
O v. acórdão foi claro ao determinar a realização de nova
perícia, caso, decorrido o prazo concedido, a “Golf Village” não ofereça as ações
aos demais sócios conforme o valor do balanço especial por ela mesma
apresentado, ou, não havendo interesse desses sócios, proceda à liquidação das
ações:
“Diante de todo o exposto, o agravo das exequentes deve ser
parcialmente provido, com ressalva, para:
- conferir novo prazo de 15 dias úteis, a contar da intimação,
em primeiro grau, para cumprimento deste acórdão, para que a
“Golf Village” ofereça as ações aos demais sócios, observado o
direito de preferência legal ou contratual, considerando-se o
valor do balanço especial por ela mesma apresentado (fls.
149/182 do agravo), devidamente atualizado; ou, não havendo
interesse desses sócios, proceda à liquidação das ações,
depositando em juízo a quantia, conforme art. 861, incisos II e
III, do NCPC, tudo dentro do prazo de 15 dias úteis;
- determinar a nomeação de perito para proceder à
avaliação das ações penhoradas, caso não haja interesse dos
sócios, nem sendo feita a liquidação das ações pelo valor
daquele balanço devidamente atualizado; e
- ressalvar que não será possível o levantamento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2025676-52.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 24149
4
eventualmente depositados pelos sócios ou pela sociedade com
a liquidação das ações, até que sejam resolvidas as questões
relativas aos leilões dos imóveis e penhora dos alugueres, bem
como ao valor total da dívida exequenda, de modo a evitar
eventual excesso de penhora.” (g.n.)
Inclusive, a determinação da perícia decorreu da intensa
impugnação apresentada pelas próprias exequentes/agravantes, em seu recurso,
quanto ao valor da avaliação apresentada pela “Golf Village”.
De acordo com as agravantes, o referido balanço estaria
supervalorizado, apresentado erros claros, sendo o pedido final do agravo,
justamente, a nomeação de perito para avaliação das ações da “Golf Village”.
Assim, não se justifica que agora, em sede de embargos
declaratórios, as exequentes pretendam a alteração do acórdão, a fim de que seja
autorizada a realização direta de leilão, sem a avaliação pericial das ações,
prejudicando terceiros de boa-fé e a própria efetividade do leilão.
Portanto, não há qualquer omissão ou contradição a ser
sanada no v. acórdão, cuja pretendida revisão só pode ser feita nas instâncias
superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do
exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)